Tribunal: TJDFT
Processo: 0712101-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712101-19.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A., MARIA AUXILIADORA DE MENEZES APELADO: MARIA AUXILIADORA DE MENEZES, BANCO RCI BRASIL S.A. D E S P A C H O Ausência de Preparo - Determinação de Recolhimento em Dobro Tendo em vista a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso de Apelação Adesivo, nos termos do art. 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante Maria Auxiliadora de Menezes, no prazo de 5 (cinco) dias, a comprovar o recolhimento do preparo em dobro. Salienta-se que "ao recurso adesivo aplicam-se os mesmos requisitos de admissibilidade impostos ao recurso principal. Deixando a recorrente de comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso ou de realizar seu recolhimento em dobro, no prazo assinalado pelo § 2o do art. 1.007 do CPC, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso adesivo.” (Acórdão 1388687, 07027081820218070020, Relator: CRUZ MACEDO, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 10/12/2021). Na mesma oportunidade, deve a parte se manifestar acerca da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, aventada em contrarrazões. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator